Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Processo : 0711013-43.2024.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, em especial, quanto ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator